Tribunal: TJDFT
Processo: 0033923-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.500,00. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDAO ANULADO PELO STJ. REJULGAMENTO. ART. 827 DO CPC. FIXAÇÃO EM 11% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Determinação de novo julgamento pelo STJ de recurso de apelação. Honorários sucumbenciais em execução fiscal a serem fixados de acordo com o artigo 827 do CPC, e não por equidade. 1.1. Caso em que não houve fixação inicial de honorários na execução, porque o despacho inicial deu-se antes da vigência do CPC de 2015, do que decorre a conclusão de aplicabilidade do art. 827, CPC. Considerando o alto valor da causa e a baixa complexidade dos trabalhos, fixados os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa.
2. Em rejulgamento, recurso provido.